Tribunal: STJ
Processo: 2047684-47.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037801 - SP(2025/0317715-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: A B E H DE A
AGRAVANTE
: F O B
AGRAVANTE
: M V E H DE A
ADVOGADOS
: HAYNA BITTENCOURT ZECCHIN - RJ174213
JULIANA HOPPNER BUMACHAR SCHMIDT - SP456517
LETÍCIA ANTUNES DOS SANTOS - RJ237100
MARCELLY VERDAM FARIAS - RJ208296
AGRAVADO
: C F DE I E D C
ADVOGADO
: GUILHERME EDUARDO NOVARETTI - SP219348
AGRAVADO
: B A B S
ADVOGADOS
: FERNANDO LIMA GURGEL DO AMARAL - SP296610A
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
LUCIENE DIAS BARRETO SALVATERRA DUTRA -
SP436709A
VITOR CARVALHO LOPES - SP241959
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:48
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: fc6cdb6f-0179-4d45-a9a0-e49377f809a3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037801 - SP(2025/0317715-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: A B E H DE A
AGRAVANTE
: F O B
AGRAVANTE
: M V E H DE A
ADVOGADOS
: HAYNA BITTENCOURT ZECCHIN - RJ174213
JULIANA HOPPNER BUMACHAR SCHMIDT - SP456517
LETÍCIA ANTUNES DOS SANTOS - RJ237100
MARCELLY VERDAM FARIAS - RJ208296
AGRAVADO
: C F DE I E D C
ADVOGADO
: GUILHERME EDUARDO NOVARETTI - SP219348
AGRAVADO
: B A B S
ADVOGADOS
: FERNANDO LIMA GURGEL DO AMARAL - SP296610A
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
LUCIENE DIAS BARRETO SALVATERRA DUTRA -
SP436709A
VITOR CARVALHO LOPES - SP241959A
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por M. V. E. H. DE A., F. O. B. e A. B. E. H.
DE A. contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
alínea "a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, impugna acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão
agravada que não reconheceu a impenhorabilidade de alegado bem de
família. Irresignação dos executados. Sem razão. Propriedade utilizada como
moradia é aquela ocupada com habitualidade. Nos autos inexistem provas
de que os agravantes residem em referido imóvel. O pagamento de contas e
a ocupação do apartamento com bens pessoais não bastam para concluir
que os recorrentes residem no local. Relatório do tráfego internacional dos
agravantes expedido pela Polícia Federal que informa estarem os agravantes
Documento eletrônico VDA55330398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:39
Código de Controle do Documento: 49c0c541-43bf-4366-86c1-8aa32057f576

mais tempo em território estrangeiro - onde possuem propriedade - do que no
Brasil, o que afasta a habitualidade da utilização do imóvel e a hipótese de

se tratar de bem de família. Agravo de instrumento desprovido." (e-STJ fl.
161)

Embargos de declaração rejeitados (e-STJ fls.
).
173/176
Nas razões do recurso especial, os recorrentes apontam violação dos arts.
1.022, inciso II, 11 e 489, § 1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil.
Sustentam, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em negativa de
prestação jurisdicional, porquanto não teria analisado adequadamente as provas
produzidas nos autos, em especial as atas notariais dotadas de fé pública, que
comprovariam a utilização do imóvel penhorado como residência dos recorrentes,
requisito para a caracterização do bem de família. Alegam que o Tribunal de origem,
ao concluir pela inexistência de provas de que os agravantes residem no imóvel,
desconsiderou documento formal com presunção de veracidade, sem apresentar
fundamentação idônea para tanto.
Aduzem, ainda, que os embargos de declaração opostos não foram
devidamente apreciados, uma vez que o Tribunal
teria se limitado a repetir os
a quo
argumentos do acórdão embargado, sem efetivamente enfrentar a matéria suscitada, o
que configuraria omissão nos termos do

o
§ 1o,
art. 1.022, inciso II, c/c
art. 489,
inciso IV, do CPC.
Por fim, argumentam que a ausência de análise das provas é incontroversa,
na medida em que, em outras duas execuções movidas contra os mesmos recorrentes,
envolvendo o mesmo imóvel, juízos distintos teriam acolhido a impugnação à penhora
e reconhecido o caráter de bem de família, diante da correta valoração do acervo
probatório.
Postulam a anulação do acórdão recorrido, a fim de que o Tribunal de
origem se manifeste expressamente sobre os pontos invocados em segundo grau.
Sem contrarrazões (e-STJ fl. 224).
O recurso especial foi inadmitido na origem, o que deu ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O recurso especial não merece provimento.
Limita-se a controvérsia a examinar se o Tribunal de origem incorreu em
negativa de prestação jurisdicional ao negar provimento ao agravo de instrumento,
sem se pronunciar especificamente sobre as atas notariais apresentadas pelos
recorrentes como prova da condição de bem de família do imóvel penhorado, em
alegada ofensa aos arts. 1.022, inciso II, 11 e 489, § 1o, inciso IV, do Código de
Processo Civil.
Verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no
julgamento do agravo de instrumento, examinou de forma expressa a controvérsia
relativa à impenhorabilidade do imóvel, concluindo que os elementos probatórios
Documento eletrônico VDA55330398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:39
Código de Controle do Documento: 49c0c541-43bf-4366-86c1-8aa32057f576

coligidos aos autos não demonstravam a utilização habitual do bem como moradia
pelos recorrentes. O acórdão recorrido, a esse respeito, consignou que o pagamento de
contas e a ocupação do apartamento com bens pessoais não bastavam para
comprovar a residência, sobretudo diante do relatório de tráfego internacional
expedido pela Polícia Federal, que indicava a permanência dos agravantes em
território estrangeiro por período superior àquele passado no Brasil.
Tem-se, portanto, que o Tribunal de origem enfrentou a questão central
posta no agravo de instrumento – a caracterização do imóvel como bem de família – e
fundamentou adequadamente sua conclusão, à luz dos elementos de prova constantes
dos autos. O fato de não ter atribuído às atas notariais o valor probatório pretendido
pelos recorrentes não configura omissão, mas sim valoração diversa do conjunto
probatório, atividade que é própria da instância ordinária.
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. A esse
respeito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

Mantém-se, portanto, a conclusão do Tribunal
.
a quo
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:39
Código de Controle do Documento: 49c0c541-43bf-4366-86c1-8aa32057f576

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.037.801 / SP
Número Registro: 2025/0317715-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10009854020238260100 20476844720248260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A B E H DE A
AGRAVANTE : F O B
AGRAVANTE : M V E H DE A
ADVOGADOS : MARCELLY VERDAM FARIAS - RJ208296
JULIANA HOPPNER BUMACHAR SCHMIDT - SP456517
HAYNA BITTENCOURT ZECCHIN - RJ174213
LETÍCIA ANTUNES DOS SANTOS - RJ237100
AGRAVADO
: C F DE I E D C
ADVOGADO
: GUILHERME EDUARDO NOVARETTI - SP219348
AGRAVADO
: B A B S
ADVOGADOS : VITOR CARVALHO LOPES - SP241959
FERNANDO LIMA GURGEL DO AMARAL - SP296610A
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
LUCIENE DIAS BARRETO SALVATERRA DUTRA - SP436709A
Documento eletrônico VDA56081907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:13:41
Código de Controle do Documento: 4efbb32d-3b79-4d9f-979c-751ff8734981

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:13:41
Código de Controle do Documento: 4efbb32d-3b79-4d9f-979c-751ff8734981